Tribunal: TJDFT
Processo: 0750890-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRATAMENTO. HEMODIÁLISE. IDOSO. PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. RISCO DE ÓBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora não apresentou contrarrazões.
2) Recurso interposto pelo Distrito Federal em que requer a reforma da sentença que o condenou a fornecer o tratamento de hemodiálise ao autor, tendo em vista que não se pode deixar de observar a fila elaborada pela Secretaria de Estado de Saúde de acordo com as prioridades, e que a determinação de manutenção do tratamento, inclusive em hospital privado, poderá contribuir para a falência do sistema de saúde local.
3) O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. É dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira. O artigo 196 também da Constituição especifica: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Extrai-se dos autos que o autor, idoso, é portador de Doença Renal Crônica classe 5 dialítica, com programa de hemodiálise há cerca de 4 (quatro) anos, apresentando ainda, hipertensão e diabetes, além de hepatite C crônica. Para o tratamento e para evitar o agravamento da doença é necessária a realização de hemodiálise por 3 vezes na semana sob risco de óbito. Consta dos autos que o recorrido fazia o tratamento na clínica IDR, através de convênio com o SUS, no entanto, houve a suspensão do tratamento por falta de repasse de verbas por partes da SES em agosto de 2019.
4) O recorrido é financeiramente hipossuficiente e portador de insuficiência renal crônica estágio 5, além de outras comorbidades, tendo comprovado a necessidade da hemodiálise por meio do relatório médico ID 16293644. Assim, considerando a peculiaridade e a gravidade do caso do paciente, ora recorrido, verifica-se que a negativa de hemodiálise é contrária ao ordenamento jurídico, pois o tratamento é necessário e urgente para evitar o agravamento da doença e até mesmo risco de óbito. Por essa razão, é possível ao Judiciário, excepcionalmente, intervir na implementação de políticas públicas para permitir ao paciente grave, ter acesso ao tratamento do qual depende a própria vida.
5) A despeito dos argumentos expostos pelo recorrente, notadamente quanto à observância das filas para atendimento em ordem de prioridades, no presente caso, a idade do recorrido, sua hipossuficiência e a gravidade da doença no estágio em que se encontra, levam à exigência de manutenção, em caráter urgente, do tratamento de hemodiálise em hospital da rede pública ou clínica conveniada. Observa-se, ainda, que o recorrido estava realizando o tratamento no IDR, clínica credenciada ao SUS, porém em razão de problemas contratuais com a Secretaria de Saúde, sobretudo em razão da ausência de pagamento, não foi possível a continuidade do tratamento. A negativa da Administração, sem qualquer previsibilidade de atendimento, viola direitos fundamentais do paciente ao serviço público de saúde e à vida.
6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7) Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da Súmula 421/STJ, pois embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, permanecendo como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo.
8) A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.